Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPAROS DE ARMA DE FOGO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo noticiam os autos o paciente foi preso flagrante pela prática, em tese, dos crimes de porte de arma de fogo e disparos de arma de fogo, que denotam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.

2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar.

3. A segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada e não se verifica o alegado constrangimento ilegal.

4. ORDEM DENEGADA.